Tribunal: TJES
Processo: 0004974-10.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004974-10.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGINALDO RUBENS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA.
PEDIDO ABSOLUTÓRIO.

ALEGAÇÃO DE CONCLUSÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DA
S
PENA
S-
BASES
.
IMPOSSIBILIDADE. BALIZAS CORRETAMENTE NEGATIVADAS. PERCENTUAL DE INCREMENTO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE VERIFICADAS.
PRETENSÃO DE DISCUSSÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA.
INVIABILIDADE. CRIME CONSUMADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

P
EDIDO ABSOLUTÓRIO.

ALEGAÇÃO DE CONCLUSÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
Não se pode dizer que a decisão foi contrária à prova dos autos quando os jurados, de acordo com sua livre convicção, e com base nos elementos probatórios, acolheram uma das teses apresentadas pelas partes, e optaram pela condenação do apelante, reconhecendo a existência da materialidade e autoria delitiva.

2.
PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASES:
O Magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado, e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, negativou circunstâncias judiciais e decidiu o quantum de exasperação da pena-base, que não se revelou desproporcional ou irrazoável, diante dos intervalos entre os apenamentos mínimos e máximos, fixados para os crimes. Precedente do STJ.

3.
A defesa destinou um capítulo ao “quantum de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inciso II, do CP”. Contudo, o caso versa sobre homicídio consumado, como demonstrado pelo farto acervo probatório, não havendo que se falar em tentativa, ou discutir seu percentual de redução da pena.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0004974-10.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: REGINALDO RUBENS
Advogado do(a) RECORRIDO: DANIEL WALDEMAR DE OLIVEIRA - ES5326-(AC)

VOTO

Cuida-se de recurso de
apelação criminal
interposto por

REGINALDO RUBENS
contra a sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri, da 1ª Vara Criminal de Colatina-ES
(Id. 8716627),
que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime d
e homicídio, qualificado pelo emprego de fogo e recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121,
§ 2ª, incisos III e IV, do CP),

e condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
(
art. 306 do CTB)
, à pena total de 30 (trinta) anos de reclusão e 01 (um) ano, 01 (mês) e 14 (quatorze) dias de detenção, em regime inicial fechado; pagamento de 145 (cento e quarenta e cinco) dias-multa, e suspensão do direito de dirigir por 01 (um) ano, 01 (um) mês e 14 (quatorze) dias.

Em suas razões,
a defesa requer, em síntese,
a anulação do Júri
, ao argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas produzidas
.

Subsidiariamente,
postula a
revisão da dosimetria,
para redimensionar as
pena
s
-base
s
, e aplicar a
redução
de pena prevista no art. 14, inc. II, parágrafo único do CP, para o crime de homicídio

(
Id. 8844931
)
.

Quanto aos fatos
, narra a denúncia que, na manhã de 1º/9/2021, no bairro Honório Fraga, Colatina/ES, REGINALDO RUBENS e GELSON TOHNES, com intenção homicida, atearam fogo em Reginaldo Firmino Santana, causando-lhe lesões que foram a causa efetiva de seu óbito (laudo médico de fl. 46).

Apurou-se que, no dia dos fatos, os denunciados e a vítima consumiram juntos bebida alcoólica e entorpecentes, e, em razão de o ofendido não ter condições de arcar com o pagamento das drogas (motivo torpe), os réus, em maioria numérica, atearam fogo em seu corpo, dificultando sua defesa.

Consta mais que, após o crime, os réus empreenderam fuga, e o ora recorrente foi preso enquanto pilotava uma motocicleta, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e drogas.

Feito esse breve relato, passo ao exame dos pedidos.

A pretensão de
anulação do julgamento,
ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença se encontra dissociada do acervo probatório, não merece prosperar.

A
materialidade
dos delitos imputados restou demonstrada nos boletins unificados n° 45772021 (fls. 10/12) e n° 45773810 (fls. 13/15), exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora (fl. 25), relatório de investigação (fl. 34), auto de apreensão (fl. 35), boletim de atendimento de urgência (fls. 44/45), laudo médico (fl. 46), e declaração de óbito (fl. 48).

A
autoria
também restou comprovada, especialmente pela declaração da vítima, que, ainda viva, afirmou aos vizinhos que lhe prestaram socorro, que os denunciados foram os autores do crime (Id. 4607244 - mídia de fl. 65).

Constam ainda os depoimentos dos policiais militares
Theylon Eleoterio Tresmann e Clayton Ferreira da Silva
, indicando que as informações repassadas pelo COPOM atribuíam ao apelante a autoria do crime, fato que resultou em buscas na região, e posterior prisão do suspeito, enquanto guiava uma motocicleta em estado de embriaguez (mídia de fl. 65).

Em idêntico sentido foram as declarações dos policiais militares Eduardo Parente e Rubens Firmino Santana, este último, ouvido na condição de informante, por ser irmão da vítima (mídia de fl. 65).

Nesse contexto, havendo provas a corroborar a versão acatada pelos jurados, deve ser mantida a decisão do Conselho de sentença.

Cito precedente do STJ:

“(...) 2.
Nos feitos de competência do Tribunal do Júri, o princípio do duplo grau de jurisdição é limitado pelo princípio da soberania dos veredictos, razão pela qual a anulação do julgamento, quando a decisão dos jurados contrariar a prova dos autos, restringe-se aos casos em que Conselho de Sentença decide absolutamente divorciado dos fatos e provas colhidos nos autos. Não quando dá às provas interpretação divergente, sob pena de violação do princípio da soberania dos veredictos.
(...)” 4. Agravo improvido. (STJ. AgRg no AREsp n. 2.007.569/PA,
relator Ministro Olindo Menezes
(Des. Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma,
julgado em 28/6/2022
, DJe de 1/7/2022).

Avançando, a defesa pretende a
revisão
da
dosimetria,
para redimensionar as penas-bases.

Em relação ao
crime de homicídio qualificado,

na fase do art. 59, do CP, o

Magistrado
negativou
as balizas da
“culpabilidade”, “antecedentes”, “conduta social”, “personalidade” e “consequências”
, fixando a pena-base em 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Sobre a “
culpabilidade
”, o Juiz consignou que o réu saiu do local após o crime, deixando a vítima agonizando, ainda viva, fundamentação que indica maior reprovabilidade da conduta, e justifica a exasperação da basilar.

Em relação aos “
antecedentes
”, consta que o réu foi condenado nos autos nº 0004172-12.2021.8.08.0014, nas penas do crime de homicídio qualificado, praticado em 8/7/2021, tendo a sentença transitado em julgado em 30/4/2024.

Não há reparo a ser feito, pois a jurisprudência dos Tribunais Superiores endossa o reconhecimento, a título de maus antecedentes, de condenação transitada em julgado no curso da ação penal, desde que referente a fatos anteriores à prática do delito em apuração. Cito nesse sentido precedente (
STJ
. HC 693.321/SP,
Relator: Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma,
julgado em 5/4/2022
, DJe de 8/4/2022).

Indo adiante, consta que a
“conduta social
” foi negativada considerando as declarações dos vizinhos, revelando que o acusado é pessoa violenta e temida por toda a comunidade onde vive, fundamentação que é suficiente para justificar a majoração da pena.

Quanto à “
personalidade
” do agente, entendo que também deve der mantida a negativação do vetor, pois o apelante escolheu praticar novo crime de homicídio, enquanto cumpria pena por outro delito em regime aberto, revelando seu desprezo pelo processo de ressocialização.

Acerca das “
consequências
”, foi pontuado que a vítima permaneceu internada, em gravíssimo estado, durante 12 (doze) dias, gerando intenso sofrimento tanto ao ofendido, quanto a sua família, fato que extrapola as elementares do tipo penal e justifica o aumento da pena-base.

Prosseguindo, no tocante ao
critério de incremento de pena, a
jurisprudência do STJ é firme em garantir a discricionariedade do julgador,
sem a fixação de critério aritmético
na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria.

Assim, o Magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado, e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o
quantum
de exasperação da pena-base em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
1
.

E na hipótese,
o incremento de pena aplicado,
que

result
ou
na pena-base de 23 (vinte e três) anos de reclusão
,
não se revela desproporcional ou irrazoável,
diante d
a quantidade de circunstâncias judiciais negativadas
(05: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e consequências do crime),
e o
intervalo entre o apenamento mínimo e máximo do delito de
homicídio qualificado
(
12
a
30
anos).

Consta mais que,
em suas razões, a
defesa
destinou um capítulo ao
“
quantum

de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inciso II, do CP”.

C
ontudo,
o caso em tela versa sobre homicídio consumado,
como demonstrado pelo farto acervo probatório, não havendo que se falar em tentativa,
ou discutir seu
percentual de redução da pena
.

Por fim,
e
m relação
a
o
delito do
artigo 306 § 1º, da Lei 9.503/97
, o Juiz acertadamente negativou os vetores dos “
antecedentes” e da “personalidade
”, se utilizando de idênticos fundamentos, e fixando a pena-base em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 14 (quatorze) dias de detenção.

Considerando a quantidade de vetores negativados (02); o intervalo entre as penas mínima e máxima fixadas para o delito de embriaguez ao volante (06 meses a 03 anos), e o livre convencimento do Juiz, também n
ão vislumbro desproporcionalidade ou irrazoabilidade na fixação da
basilar.

Com esses fundamentos mantenho a sentença tal como está lançada.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(
I
d.
9180469
),

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1
STJ - AgRg no AREsp: 1997061 GO 2021/0336641-5,
Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT),
Data de Julgamento: 8/2/2022
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/2/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.